Tribunal: STF
Processo: AI 138148
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-17
Data de publicação: 1995-10-17

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental.
          - Ambas as Turmas, em julgamento recente, firmaram o
entendimento de que a certidão de publicação do acórdão recorrido é
peça essencial para a verificação da tempestividade do recurso
extraordinário não admitido, acarretando sua falta a aplicação da
súmula 288 (assim, no AGRAG 149.722, Primeira Turma, e AGRAG 151.485 e
132.125, ambos da Segunda Turma).
          Agravo a que se nega provimento.